Tribunal: TJES
Processo: 0000789-55.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000789-55.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

VÍNCULO ASSOCIATIVO
NÃO

CONSTATADO
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDOS.

1.
E
m que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,
afere-se
que
materialidade
e autoria do
crime descrito
no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
res
t
aram
amplamente
demonstrada
s
por meio do
Auto
de Apreensão (fl
s
.
1
5/16
),
do
Auto de Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
1
7
),
do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 18),
do
Boletim
Unificado nº
50711454
(
fls.
19/22
),
dos
M
andado
s
de
Busca e Apre
e
nsão Domiciliar e de

P
risão
expedido
s
em desfavor de Ricardo Barbosa
(nº
0000646-66.2023.8.08.0
014 -
fl
s
.
27/28
),

do Laudo

d
a Seção Laboratório de Química Forense nº
2.827
/202
3

(
fl
s
.
159/160
),
do
Laudo
Pericial
nº 5.165/2023
- Exame
d
e material
(fls. 162/165)
,
do Laudo Pericial nº 5.262/2023 - Exame
de arma de fogo
e material
(fls. 202/2
06
)

e

mediante

os termos de declaração prestados pelo
s policiais
civis
condutores do flagrante
em sede
policial
e p
elo próprio acusado
Ricardo Barbosa

(fls. 08/
11-verso)
,

além da

prova oral colhida
em juízo (
mí
dias)
e
conversas extraídas do aparelho celular apreendido durante as diligências.

2.
C
omo
s
e sabe,
p
ara que haja configuração do
delito
de associação para o tráfico de
entorpecentes,
é necessária
a
demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo
que a
união
seja
ocasional.
Na hipótese, não obstante os argumentos do
Parquet
, não há provas aptas a demonstrar, sem sombra de dúvidas, o
animus
associativo entre os denunciados, tampouco a existência de hierarquia
e
divisão de tarefas e lucros,
não sendo o simples concurso de agentes suficiente para tal finalidade.

3
. Recurso
s
conhecido
s
e des
provido
s.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0789
-
55
.
20
2
3
.8.08.00
1
4

APTE/APDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDO/
APTE
:
VANESSA FRANCISCO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Consoante relatado, cuida-se
de
apelaç
ões criminais

interposta
s pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
e

p
or

VANESSA FRANCISCO CHAVES
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de
Colatina-
ES

(
fls.
263/266-verso
)
,
que

julgou
parcialmente
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar
Vanessa Francis
c
o Chaves e Ricardo Barbosa pelo cometimento do crime
descrito
no art. 33,

caput
,
da Lei nº
11.343/06,
e absolvê-los da prática d
o tipo previsto no art. 35,
caput
, da Lei
nº
11.343/06.

Em suas razões (ID 7946080), o

dout
o
presentante d
o Ministério Público de 1º Grau
,
busca a condenação dos denunciados
também
pel
o crime d
e associação para o tráfico de drogas
.

Por seu turno, a defesa (ID 7946605)
requer

a
absolvição
de Vanessa Francisco Chaves,

por insuficiência probatória.

C
ontr
arrazões
apresentadas
(
ID’s 7
946596, 7946597 e 7946610
).

Em

seguid
a, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça,
opinando pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do apelo da acusação
(ID
8301440
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta que
no dia 30/
03/
2023, às 6h30min,
policiais civis
se deslocaram até
a
R
ua Córrego Fer
r
eguetti,
em frente ao campo Ferreguetti
, na Fazend
a
Soprimo,
zona rural
de Go
vernador Lindenberg,
a fim de dar
cumpr
imento
a
o
s

M
andado
s
de
Busca e Apre
e
nsão Domiciliar e de

P
risão
expedido
s
em desfavor de Ricardo Barbosa
(
fl
s
.
27/28
).

Infere-se que ao chegaram no
referido

endereço
e cientificarem os moradores sobre a presença policial, não foram atendidos, razão pela qual arrombaram a porta da sala.

A
o acessarem a residência,
avistaram
Ricardo correndo em direção a uma área de mata,
tendo a
sua companheira, Vanessa Francisco Chaves, permanec
ido
no local.
Ato contínuo,
seguiram e alcançaram Ricardo, efetuando sua prisão.

Em continuação às
diligências e buscas
pel
o imóvel
, os
agentes da lei
encontraram
e apreenderam
:
I)
uma arma de fogo carabina, marca Winchester, calibre .44-40, municiada;
II)
12 (doze) munições calibre .44-40 e 52 (cinquenta e duas) munições calibre .38.;
III) a quantia de
R$ 25,00;
IV)
02 (dois) papelotes de cocaína, 04 (quatro) unidades grandes de crack, 08 (oito) pinos de cocaína vazios e 01 (uma) sacola contendo várias outras sacolas de chup-chup,
usualmente
utilizadas para o embalo de drogas.

Consta
ainda
que os denunciados
utilizavam o mesmo aparelho de telefonia celular
para
negocia
r
a venda de entorpecentes pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
,
havendo o registro de conversas reproduzidas nos autos, dentre as quais uma solicitando o contato telefônico
de “Bené”,
a
pontado como um dos principais traficantes de drogas do
M
unicípio de Governador Lindenberg.

Pois bem.

Após compulsar os autos e em que pese os argumentos utilizados pela combativa defesa,
entendo
que a
materialidade
e a
autoria
do
crime descrito
no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, res
t
aram
amplamente
demonstradas por meio do Auto de Apreensão (fls. 15/16), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 17), do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl 18), do Boletim
Unificado nº
50711454
(fls.
19/22
), dos
M
andado
s
de
Busca e Apre
e
nsão Domiciliar e de

P
risão
expedido
s
em desfavor de Ricardo Barbosa
(nº
0000646-66.2023.8.08.0
014 -
fl
s
.
27/28
),

do Laudo

d
a Seção Laboratório de Química Forense nº
2.827
/202
3

(
fl
s
.
159/160
),
do
Laudo
Pericial
nº 5.165/2023
– Exame
d
e material
(fls. 162/165)
,
do Laudo Pericial nº 5.262/2023 – Exame
de arma de fogo
e material
(fls. 202/2
06
)

e

mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais civis condutores do flagrante em sede
policial
e por Ricardo Barbosa

(fls. 08/
11-verso)
,
pela
prova oral colhida
em j
uízo
(
mí
dias),

além d
as conversas extraídas do aparelho celular apreendido durante as diligências iniciais.

I
mpossível,
portanto,

a
absolvição
pleiteada
, uma vez que os elementos colhidos no decorrer da instrução do feito são contundentes e bastantes para respaldar a condenação
para o tráfico de drogas.

O mesmo não ocorre quanto ao deli
to
de
associação para o tráfico de
entorpecentes
,

que
requer

necess
ariamente

a
demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo
que a
união
seja
ocasional.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“n
o crime de associação para o tráfico de drogas, há um vínculo associativo duradouro e estável entre seus integrantes, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas, por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para a aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros”

(STJ, HC 721.055), não sendo este o caso em julgamento.

Na hipótese, não obstante os argumentos do
Parquet
, não há provas aptas a demonstrar,
sem sombra de dúvidas
, o
animus
associativo entre os denunciados, tampouco a existência de hierarquia
e
divisão de tarefas e lucros.

Os testemunhos dos
policiais comprovam que os réus praticaram o tráfico de drogas em uma ocasião específica.
Por seu turno, as declarações prestadas pela
informante Juliana Brandão de Oliveira
apenas
confirm
am
que
Ricardo e Vanessa
traficavam juntos,
não sabendo precisar
há quanto tempo
isso ocorria, tampouco se havia hierarquia

entre
eles.

Dessa maneira, coaduno com o entendimento firmado pelo douto magistrado singular, o qual peço vênia para reproduzir
de forma parcial
:

“
(...)
as conversas do Relatório de Aparelho Celular de fls. 123/134 não indicam qualquer hierarquia entre os denunciados, visto que sequer é possível identificar o remetente das mensagens, sendo importante destacar que as conversas identificadas datam da semana da prisão dos denunciados, período pequeno e portanto insuficiente para demonstrar a existência de liame associativo entre os réus.

Assim, analisando os autos, entendo que a
possibilidade dos réus estarem associados para o tráfico de drogas orbita na esfera das probabilidades e presunções
, visto que inexistem elementos sólidos a embasar o édito condenatório, não havendo como reconhecer,
in casu
, o delito de associação, pois meros indícios ou presunções não são suficientes para esse mister, notadamente no que diz respeito ao
animus
associativo, que por ser figura central do tipo penal do artigo 35 da Lei nº 11.343/06, deve restar induvidosamente comprovado, já que
o simples concurso não é o bastante para essa finalidade
.”
(g.n.)

Diante do exposto,
sendo
despiciendas outras
considerações
,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S E
NEGO-
LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)